Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUISE ARAGÃO MENESCAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível do Gama/DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Não Fazer c/c Ressarcimento por Perdas e Danos n. 0701628-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA (UNICEPLAC). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150327250 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, a qual objetivava combater a violação à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança de mensalidades do curso de medicina ofertado pela requerida, ao argumento de que não seria possível verificar a probabilidade do direito, em razão da diferença entre créditos e carga horária das disciplinas oferecidas para semestres diferentes, sendo necessária dilação probatória para melhor análise da alegada diferença nos valores das mensalidades. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega em síntese que houve violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição agravada, tendo em vista o reajuste de 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento) para calouros e 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) para veteranos no ano de 2019. Por meio da petição de ID 47194263, a agravada, com fundamento no art. 4o, II e IV, §§1o e 2o, da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 30/05 a 06/06), a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, a qual objetivava combater a violação à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança de mensalidades do curso de medicina. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 47194263. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 17a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 30/05 a 06/06) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pela patrona da agravada. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento.